Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600221-76.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Luiz Fernando da Silva Lisboa contra a
sentença que indeferiu o seu Requerimento de Registro de Candidatura
(RRC) para o cargo de vereador do município de Santa Fé nas Eleições de
2024, por ausência de comprovação de filiação partidária.

1.2. A sentença indeferiu o registro com base na falta de filiação partidária ao
Republicanos, e o recorrente pediu o reconhecimento de sua filiação ao
partido, alegando arrependimento de filiação anterior ao PMB.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificação da filiação partidária como condição de elegibilidade, nos
termos do art. 14, §3º, V, da Constituição Federal.

2.2. Exame sobre a possibilidade de desconsideração de filiação partidária
formalizada previamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44049426 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511414300000043002079
Número do documento: 24092017511414300000043002079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:02:57

3.1. O art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal estabelece que a filiação
partidária é condição de elegibilidade.

3.2. Nos autos de Duplicidade de Filiação Partidária nº 0600024-
24.2024.6.16.0150, foi decidido que o recorrente permaneceu filiado ao PMB,
sem possibilidade de retratação.

3.3. A Súmula nº 52 do TSE impede a rediscussão de filiação partidária em
processo de registro de candidatura.

3.4. Ausente comprovação de filiação partidária ao Republicanos,
inviabilizando o deferimento do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do
Requerimento de Registro de Candidatura de Luiz Fernando da Silva Lisboa
para o cargo de vereador nas Eleições de 2024.

4.2. Tese de julgamento: “Não é possível a retratação da escolha de filiação
partidária após manifestação formal do eleitor em procedimento de
duplicidade de filiação, salvo comprovado vício de vontade”.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 3º, V.

- Resolução TSE n. 23.596/2019, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:

- REl nº 0600024-24.2024.6.16.0150, Relator Anderson Ricardo Fogaça,
julgado em 12/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérit

Inteiro teor:
29/09/2024
Número: 0600221-76.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n.º 0600221-
76.2024.6.16.0150 (DRAP 0600220-91.2024.6.16.0150) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Luiz Fernando da Silva Lisboa, para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições
Municipais de 2024 de Santa Fé/PR (indeferimento do registro de candidatura de Luiz Fernando
daSilva Lisboa, para concorrer ao cargo de vereador, Republicanos, , tendo em vista que o
candidato o candidato não comprovou a filiação partidária ao Republicanos no prazo de 6 meses
antes das eleições. Nos autos n. 0600024-24.2024.6.16.0150 foi decidido pela manutenção da
filiação do candidato ao Partido da Mulher Brasileira - PMB. Há recurso, mas sem efeito
suspensivo, pendente de julgamento pelo TRE/PR. O candidato, por seu advogado constituído,
apenas juntou cópia dos autos referidos que ainda não foram julgados). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
POR SANTA FE UNINDO FORÇAS E SONHOS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSB/UNIÃO/PSD] -
SANTA FÉ - PR (RECORRENTE)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO DA SILVA LISBOA (RECORRENTE)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44049426
20/09/2024
17:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.265

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600221-76.2024.6.16.0150 –
Santa Fé – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: POR SANTA FE UNINDO FORÇAS E SONHOS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSB/UNIÃO/PSD] - SANTA FÉ - PR
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA LISBOA
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Luiz Fernando da Silva Lisboa contra a
sentença que indeferiu o seu Requerimento de Registro de Candidatura
(RRC) para o cargo de vereador do município de Santa Fé nas Eleições de
2024, por ausência de comprovação de filiação partidária.

1.2. A sentença indeferiu o registro com base na falta de filiação partidária ao
Republicanos, e o recorrente pediu o reconhecimento de sua filiação ao
partido, alegando arrependimento de filiação anterior ao PMB.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificação da filiação partidária como condição de elegibilidade, nos
termos do art. 14, §3º, V, da Constituição Federal.

2.2. Exame sobre a possibilidade de desconsideração de filiação partidária
formalizada previamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44049426 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511414300000043002079
Número do documento: 24092017511414300000043002079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:02:57

3.1. O art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal estabelece que a filiação
partidária é condição de elegibilidade.

3.2. Nos autos de Duplicidade de Filiação Partidária nº 0600024-
24.2024.6.16.0150, foi decidido que o recorrente permaneceu filiado ao PMB,
sem possibilidade de retratação.

3.3. A Súmula nº 52 do TSE impede a rediscussão de filiação partidária em
processo de registro de candidatura.

3.4. Ausente comprovação de filiação partidária ao Republicanos,
inviabilizando o deferimento do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do
Requerimento de Registro de Candidatura de Luiz Fernando da Silva Lisboa
para o cargo de vereador nas Eleições de 2024.

4.2. Tese de julgamento: “Não é possível a retratação da escolha de filiação
partidária após manifestação formal do eleitor em procedimento de
duplicidade de filiação, salvo comprovado vício de vontade”.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 3º, V.

- Resolução TSE n. 23.596/2019, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:

- REl nº 0600024-24.2024.6.16.0150, Relator Anderson Ricardo Fogaça,
julgado em 12/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 44049426 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511414300000043002079
Número do documento: 24092017511414300000043002079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:02:57

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ FERNANDO DA SILVA
LISBOA e COLIGAÇÃO POR SANTA FÉ UNINDO FORÇAS E SONHOS, em face da
sentença que indeferiu o seu Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) para
concorrer ao cargo de Vereador do município de Santa Fé, nas Eleições Municipais de
2024, diante da ausência de comprovação de filiação partidária.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que: a) filiou-se ao
PMB, assinando declaração nesse sentido, contudo, após retornar ao REPUBLICANOS e
constatar que sairia candidato por este partido, se arrependeu de ter se filiado ao PMB; b)
solicitou ao cartório eleitoral a manutenção da filiação junto ao REPUBLICANOS; c)
houve a interposição de recurso eleitoral nos autos de REl nº 0600024-
24.2024.6.16.0150. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a
filiação ao REPUBLICANO, para fins de que o seu registro de candidatura seja deferido
(ID 43962227).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou, preliminarmente, pela
ilegitimidade ativa da Coligação e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, por
entender que o recorrente não possui todas as condições de elegibilidade para registrar a
sua candidatura (ID 43970116).

Intimado acerca da alegada ilegitimidade (ID 43996923), Luiz Fernando da
Silva Lisboa apresentou manifestação (ID 44019504), requerendo a exclusão da
Coligação do polo ativo da demanda.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Preliminar

Alega a Procuradoria Regional Eleitoral a ilegitimidade ativa da COLIGAÇÃO
POR SANTA FÉ UNINDO FORÇAS E SONHOS.

Intimado acerca da alegada ilegitimidade (ID 43996923), Luiz Fernando da
Silva Lisboa apresentou manifestação (ID 44019504), requerendo a exclusão da
Coligação do polo ativo da demanda.

De fato, o presente feito versa sobre requerimento de registro de candidatura
coletivo do Partido Republicanos, referente aos cargos proporcionais, do qual o recorrente
faz parte de modo que, como bem pontuado pela PRE:

“Não há qualquer justificativa jurídica, outrossim, para admissão da Coligação
integrada pelo partido político para as eleições majoritárias de Santa Fé-PR,
Num. 44049426 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511414300000043002079
Número do documento: 24092017511414300000043002079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:02:57

já que, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.504, não se admite a formação de
coligações para as eleições proporcionais”.

Portanto, mister a exclusão da Coligação do presente feito.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser
conhecido.

II. Mérito

A controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovado o vínculo partidário
do recorrente, de modo que se autorize o deferimento de seu Requerimento de Registro
de Candidatura - RRC.

O recorrente requer que seja desconsiderada a sua declaração de próprio
punho e por ele assinada, na qual manifesta interesse em permanecer filiado ao PMB,
sob a justificativa de que soube que sairia como candidato pelo REPUBLICANOS.

A sentença assim decidiu, na parte que interessa (ID 43962219):

“O pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 10, caput,
da Resolução TSE nº 23.609/2019:

Art. 10. Para concorrer às eleições, a pessoa que for candidata deverá
possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 (seis)
meses antes do pleito e estar com a filiação deferida pelo partido político
no mesmo prazo (Lei nº 9.504/1997, art. 9º).

Conforme intimação de id. 123211637 e informação de id. 123343631, o
candidato não comprovou a filiação partidária ao Republicanos no prazo de 6
meses antes das eleições.

Nos autos n. 0600024-24.2024.6.16.0150 foi decidido pela manutenção da
filiação do eleitor LUIZ FERNANDO DA SILVA LISBOA ao Partido da Mulher
Brasileira - PMB (sentença de id. 122391131). Há recurso, mas sem efeito
suspensivo, pendente de julgamento pelo TRE/PR. O candidato, por seu
advogado constituído, apenas juntou cópia dos autos referidos que ainda não
foram julgados (id. 123330147).

Assim, o indeferimento é a medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

ISSO POSTO, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de LUIZ
FERNANDO DA SILVA LISBOA para concorrer ao cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2024 no Município de Santa Fé/PR.
Num. 44049426 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511414300000043002079
Número do documento: 24092017511414300000043002079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:02:57

(...)”.

Sobre o tema, o artigo 14, § 3º, V, da Constituição Federal estabelece:

Art. 14.

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

(...)

Portanto, para que seja deferido o registro de candidatura, imprescindível que
o pretendente esteja filiado ao partido para o qual irá concorrer.

Na hipótese, discute-se, especificamente, acerca da tentativa de
comprovação da filiação partidária do recorrente ao REPUBLICANOS, sob a justificativa
de que soube que sairia como candidato por esse partido.

Ocorre que, a questão foi decidida em ação própria, autos de Duplicidade de
Filiação Partidária nº 0600024-24.2024.6.16.0150, no qual, esta Corte, à unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso eleitoral interposto, para o fim de manter a sentença
que decidiu pela permanência de sua filiação ao PMB com o cancelamento da filiação ao
REPUBLICANOS. Veja-se:

RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
ESCOLHA DO ELEITOR POR UM DOS PARTIDOS. OPÇÃO JÁ
FORMALIZADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RETRATAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luiz Fernando da Silva Lisboa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa
Fé/PR, que decidiu pela manutenção de sua filiação ao Partido da Mulher
Num. 44049426 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511414300000043002079
Número do documento: 24092017511414300000043002079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:02:57

Brasileira (PMB) e o consequente cancelamento da filiação ao Republicanos,
em procedimento de duplicidade de filiação partidária.

1.2 O recorrente alega que, após ser notificado da duplicidade de filiação,
optou por permanecer filiado ao PMB em um momento de abalo emocional e
de problemas pessoais, mas que sua verdadeira vontade é manter a filiação
ao Republicanos. Requer a desconsideração da sua declaração assinada em
favor do PMB e a manutenção de sua filiação ao Republicanos.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando que o recorrente já exerceu seu
direito de escolha no primeiro grau de jurisdição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação da possibilidade de retratação da escolha de filiação partidária
após o exercício da opção acerca da duplicidade de filiação.

2.2 Análise da observância do devido processo legal no procedimento de
notificação e manifestação de escolha pelo eleitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral, conforme o artigo 23 da Resolução TSE n.
23.596/2019, prevê que, constatada a duplicidade de filiação partidária com
datas idênticas, o eleitor deve ser notificado para manifestação no prazo de
20 dias.

3.2 No caso dos autos, o recorrente foi devidamente notificado e apresentou
sua manifestação de vontade, optando por permanecer filiado ao Partido da
Mulher Brasileira (PMB). Não há nos autos qualquer vício de consentimento
que justifique a anulação de sua escolha formalizada, nem previsão legal que
permita a retratação da opção feita após o prazo legal.

3.3 Assim, não há motivo para reformar a sentença que determinou o
cancelamento da filiação ao Republicanos e manteve a filiação ao PMB,
conforme opção formalizada pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná CONHECE e
NEGA PROVIMENTO ao recurso interposto por Luiz Fernando da Silva
Lisboa, mantendo a sentença que decidiu pela permanência da sua filiação
ao Partido da Mulher Brasileira (PMB) e o consequente cancelamento da
filiação ao Republicanos.

4.2. Tese: Não é possível a retratação da escolha de filiação partidária após a
manifestação formal do eleitor em procedimento de duplicidade de filiação,
salvo comprovado vício na manifestação de vontade.

Num. 44049426 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511414300000043002079
Número do documento: 24092017511414300000043002079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:02:57

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.596/2019, art. 23.

(REl 060002424, Relator Anderson Ricardo Fogaça, julgado em 12/09/2024)

Nesse contexto, não é possível rediscutir a questão da sua filiação partidária
no processo de registro de candidatura, nos termos do que dispõe a Súmula nº 52 do
TSE, in verbis:

Súmula 52 - Em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou
desacerto da decisão que examinou, em processo específico, a filiação
partidária do eleitor.

Dessa feita, considerando-se ausente a comprovação da condição de
elegibilidade referente à filiação partidária do recorrente, o indeferimento do registro é
medido de rigor.

Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual
não merece provimento o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter a sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura de LUIZ FERNANDO DA SILVA LISBOA para concorrer ao cargo de
Vereador nas Eleições de 2024 no município de Santa Fé.

Determino à Secretaria Judiciária que promova a exclusão da COLIGAÇÃO POR
SANTA FÉ UNINDO FORÇAS E SONHOS do polo ativo da presente demanda.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600221-
76.2024.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: POR SANTA FE UNINDO FORÇAS E
Num. 44049426 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511414300000043002079
Número do documento: 24092017511414300000043002079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:02:57

SONHOS [REPUBLICANOS/ PDT/MDB/ PODE/PSB /UNIÃO/PSD] - SANTA FÉ - PR -
Advogada do(a) RECORRENTE: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859 -
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA LISBOA - Advogados do(a) RECORRENTE:
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, MARCELO BUZATO - PR22314-A,
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA
ELEITORAL DE SANTA FÉ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44049426 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511414300000043002079
Número do documento: 24092017511414300000043002079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:02:57